Tribunal: TJSP
Processo: 0007022-38.2010.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – FRAUDE – CONCURSO DE AGENTES – CONTINUIDADE DELITIVA – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADA NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LICITUDE DA PROVA – FUNDADAS RAZÕES DE QUE A PRÁTICA ILÍCITA SE ESTENDIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTÍGUO, DO QUE DECORRE A LEGITIMIDADE DA EXTENSÃO DA DILIGÊNCIA –

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – FRAUDE – CONCURSO DE AGENTES – CONTINUIDADE DELITIVA – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADA NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LICITUDE DA PROVA – FUNDADAS RAZÕES DE QUE A PRÁTICA ILÍCITA SE ESTENDIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTÍGUO, DO QUE DECORRE A LEGITIMIDADE DA EXTENSÃO DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – LOCAL NÃO PRESERVADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – LOCAL ANALISADO E MODIFICADO, INCLUSIVE, POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VÍTIMA – INDÍCIOS REMOTOS QUE NÃO SÃO APTOS A SUPORTAR UM DESATE CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME – RECURSOS PROVIDOS, POR MAIORIA, PARA ABSOLVER OS ACUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CÓD. DE PROC. PENAL, VENCIDO O D. RELATOR SORTEADO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DE ANTÔNIO, PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.